Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. CINCO CRIMES. AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade deve ser valorada negativamente, conforme restou decidido pela Juíza de primeiro grau, uma vez que foi colhido na instrução processual que, ao empreender fuga após o assalto, o acusado efetuou disparos de arma de fogo para o alto, em plena via pública, incrementando o risco à vida e à integridade de terceiros que o perseguiam.
2. A folha de antecedentes penais do apelante registra duas condenações definitivas, sendo que deve ser mantida a anotação utilizada para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, presentes duas causas de aumento de pena, previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) não há óbice para que uma seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e a outra na terceira fase, para majorar a reprimenda, desde que se observe o percentual legal máximo e a vedação do “bis in idem”.
4. Deve ser mantida a negativação da circunstância judicial da conduta social, uma vez que a prática delitiva ocorreu no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, o que permite aferir a conduta inadequada do agente e fundamentar o acréscimo da pena-base.
5. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve ser aplicada na fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
6. Evidenciado que, com uma só conduta, foram violados, simultaneamente, cinco bens jurídicos, reconhece-se a incidência do concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, do Código Penal, salvo se a aplicação do concurso material for mais benéfica ao apelante, o que não é o caso dos autos.
7. A jurisprudência deste Tribunal entende que é competência do Juízo da execução penal a verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena do réu.